Tribunal: TJDFT
Processo: 0743712-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de produção antecipada de provas. A parte agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que sua renda líquida é absorvida por despesas essenciais e empréstimos, e que não dispõe de condições financeiras para suportar os custos do processo sem prejuízo próprio, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou efetivamente a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça depende de demonstração concreta da incapacidade financeira da parte, cabendo ao requerente comprovar que não pode suportar as despesas do processo sem prejuízo próprio.
4. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, embora não vinculante, oferece parâmetro razoável ao considerar hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos, servindo como critério orientador na análise casuística.
5. No caso, o contracheque apresentado pela parte agravante indica remuneração bruta de R$ 10.059,34, valor que afasta a alegação de insuficiência financeira, especialmente diante da modicidade das custas judiciais no âmbito do TJDFT.
6. O endividamento decorrente de empréstimos voluntários não constitui fundamento idôneo para caracterizar a hipossuficiência econômica, conforme precedente do TJDFT.
7. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (juris tantum) e, ausente comprovação idônea, não autoriza o deferimento automático do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e exige comprovação efetiva da incapacidade financeira.
2. A concessão da gratuidade de justiça deve observar critérios objetivos de renda, podendo-se adotar, como parâmetro, as diretrizes da Defensoria Pública.
3. O endividamento voluntário e bloqueios judiciais pontuais não caracterizam, por si sós, incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98 e seguintes; Resolução DPDF n. 271/2023, art. 4o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368011, 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26.08.2021, DJE 10.09.2021.